Tribunal: TJBA
Processo: 0765359-42.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0765359-42.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BILTON CUNHA MOURA Advogado(s): JESSICA DE ARAUJO SOUSA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. PAGAMENTO INTEGRAL DE PARCELAMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. APRECIAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APÓS CONFISSÃO DE DÍVIDA. PARCELAMENTO. CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 151, VI DO CTN. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APÓS O PARCELAMENTO E A CONFISSÃO DE DÍVIDA. TEMA 375 DO STJ. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0765359-42.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo apelante BILTON CUNHA MOURA e, apelado, MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA